Tribunal: TJSP
Processo: 1010019-15.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. Justiça Gratuita à Ré. Possibilidade. Ausência de provas que possam afastar a presunção que milita a favor da causídica. Retenção indevida de valores do cliente por advogada. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença, que se lastreavam na inexistência de prova de título executivo que garanta crédito a favor da Ré, bem como falta de prova de que o

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. Justiça Gratuita à Ré. Possibilidade. Ausência de provas que possam afastar a presunção que milita a favor da causídica. Retenção indevida de valores do cliente por advogada. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença, que se lastreavam na inexistência de prova de título executivo que garanta crédito a favor da Ré, bem como falta de prova de que o Autor levantou os valores integrais a que fez jus na ação trabalhista na qual a Ré figurou como sua advogada, sendo ilegítima a retenção de valores do cliente sem a adoção das vias próprias para remuneração da causídica. Falta de interesse recursal da Ré, por descumprimento do princípio da dialeticidade. RECURSO DA RÉ CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000760218
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010019-15.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em
que é apelante CRISTIANE LEANDRO DE NOVAIS, é apelado
APARECIDO REGINALDO FERNANDES DA SILVA (ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, deram-
lhe provimento. V.U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010019-15.2017.8.26.0564 -Voto no 33083
2
Apelação Cível no 1010019-15.2017.8.26.0564
Apelante/Ré:
CRISTIANE LEANDRO DE NOVAIS
Apelado/Autor:
APARECIDO REGINALDO FERNANDES DA
SILVA
MM. Juiz de Direito: Antonio Balthazar De Matos
Comarca de São Bernardo do Campo 4a Vara Cível
Voto no 33083
AÇÃO
DE
EXIGIR
CONTAS.
Justiça
Gratuita
à Ré.
Possibilidade. Ausência de provas que possam afastar a presunção
que milita a favor da causídica. Retenção indevida de valores do
cliente por advogada. Ausência de impugnação específica aos
fundamentos da r. sentença, que se lastreavam na inexistência de
prova de título executivo que garanta crédito a favor da Ré, bem
como falta de prova de que o Autor levantou os valores integrais a
que fez jus na ação trabalhista na qual a Ré figurou como sua
advogada, sendo ilegítima a retenção de valores do cliente sem a
adoção das vias próprias para remuneração da causídica. Falta de
interesse recursal da Ré, por descumprimento do princípio da
dialeticidade. RECURSO DA RÉ CONHECIDO EM PARTE E
PROVIDO.
Trata-se de “ação de exigir contas” (e-fls.
01/07) ajuizada por APARECIDO REGINALDO FERNANDES DA SILVA contra
CRISTIANE LEANDRO DE NOVAIS, julgada procedente, em sua segunda fase,
pela r. sentença (e-fls. 178/181), cujo relatório adoto, rejeitando as contas
prestadas pela Ré e condenando a mesma à devolução de R$ 10.205,93, retidos
indevidamente do Autor, arcando também com o pagamento das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre
o valor atualizado do débito.
Inconformada, a Ré interpôs recurso de
apelação (e-fls. 182/200), aduzindo que faz jus aos benefícios da Justiça Gratuita,
já que ausentes indícios em sentido contrário da alegada insuficiência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010019-15.2017.8.26.0564 -Voto no 33083
3
recursos, e, no mais, meramente repetindo argumentos de que faz jus ao
recebimento de honorários advocatícios, de que o Réu concordou com a retenção
dos R$ 10.205,93, para pagamento de tais verbas, que há na r. sentença
prolatada em ação de arbitramento de honorários, reconhecendo o direito da Ré
e que a r. sentença dos presentes autos deve ser anulada, porque não
determinou produção de provas, principalmente pericial, nem oportunizou
manifestação sobre a impugnação apresentada pelo Autor, proferindo julgamento
“extra petita”.
O recurso foi regularmente processado (e-
fls. 201) e, intimado, o Autor apresentou contrarrazões (e-fls. 203/206).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou procedente a segunda fase de ação de exigir contas
ajuizada por ex-cliente contra advogada, por retenção indevida de valores.
O recurso de apelação da Ré não pode ser
conhecido em grande parte e, na parte conhecida, merece provimento, apenas
para se lhe deferir os benefícios da Justiça Gratuita.
Em primeiro lugar, faz jus a Ré aos
benefícios da Justiça Gratuita.
Ora, nos casos em que se pleiteia o
beneplácito da gratuidade judiciária, via de regra, os pedidos se alicerçavam, sob
o regime do Código de Processo Civil de 1973, apenas na declaração de
pobreza, único requisito exigido pela Lei no 1.060/50 (art. 4o) para concessão do
benefício, consistente em presunção iuris tantum (presunção relativa). Entretanto,
a hipótese dos autos já se encontra sob o pálio do Código de Processo Civil de
2015 e, nesse aspecto, impende observar que vários dispositivos da Lei no.
1.060/50 foram expressamente revogados por força do art. 1.072, III, cuja
literalidade é a seguinte:
“Art. 1.072. Revogam-se: (...)
III - os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da
Lei no. 1.060, de 5 de fevereiro de 1950;”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010019-15.2017.8.26.0564 -Voto no 33083
4
A
nova
legislação
processual,
então,
regulamentou o tema dos benefícios da gratuidade judiciária expressamente nos
arts. 98 a 102. E no que tange às pessoas naturais, vige uma presunção de
insuficiência de recursos quando alegada pela parte requerente, que segundo
interpretação sistemática da legislação, é presunção relativa, que pode ser
refutada pelo próprio magistrado, diante da constatação de presença nos autos
de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão
da gratuidade.
Observe-se, nesse sentido, a norma do art.
99, §§ 2o e 3o, do CPC/2015:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode
ser formulada na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no
processo ou em recurso. (...)
§ 2o. O juiz somente poderá indeferir o pedido se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a
comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3o. Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”
Logo, a presunção relativa pode ser refutada
pela parte, e pelo magistrado, uma vez que o judicante, ao analisar o pedido “irá
examinar a natureza da ação, o valor pecuniário discutido nela, a profissão do postulante
e o lugar onde reside ou tem seu domicilio; enfim, vários serão os dados que o próprio
objeto da lide poderá revelar para o juiz conceder ou não o beneficio postulado”1, pois é
na “pessoa de quem pede o benefício que se encontram os pressupostos pessoais, de
ordem econômica para deferimento ou não do pedido”2.
Acontece que, na hipótese dos autos, não
há elementos que permitam o afastamento episódico da presunção que milita a
favor da pretensão da Ré de gozar dos referidos benefícios. Aliás, importante
1 Assistência Jurídica Gratuita, Assistência Judiciária e Gratuidade Judiciária, Hélio Márcio Campo, Ed.
Juarez de Oliveira, p. 71.
2 Ob. cit. p. 58

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010019-15.2017.8.26.0564 -Voto no 33083
5
ressaltar o fato de que os benefícios da Justiça Gratuita não pressupõem a
miséria absoluta da pessoa requerente, mas apenas a impossibilidade de que a
mesma arque com os pagamentos relativos às custas e despesas processuais
sem prejuízo próprio ou de sua família. Ainda, importante salientar que, conforme
a norma que exsurge do dispositivo expresso do art. 99, § 4o, CPC, a contratação
de serviços particulares de advocacia não é fato que possa levar ao
indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita.
Logo, “in casu”, observando-se que a Ré é
advogada e afirmou não ter condições atuais de arcar com o pagamento das
custas e despesas processuais, inexistindo qualquer indício de prova produzida
pelo Autor que possa infirmar a presunção que milita a seu favor, faz a mesma jus
aos benefícios da Justiça Gratuita.
Em segundo lugar, no mais, não se pode
conhecer do presente recurso.
Com efeito, conforme é sabido, para que
qualquer recurso possa ser conhecido no direito pátrio, exige-se o preenchimento
de diversos requisitos legais. Estes conhecidos como requisitos de
admissibilidade recursal, dentre os quais se insere o da “regularidade formal”. É
dizer: o recorrente deve apresentar, quando da interposição de sua apelação, as
respectivas razões de seu recurso que possam levar à reforma da r. sentença
recorrida (art. 1.010, III, do Código de Processo Civil), sob pena de
inadmissibilidade por ausência de regularidade formal, respeitando-se, por
conseguinte, o princípio da dialeticidade.
Acontece que, na hipótese dos autos, os
fundamentos efetivamente apresentados na r. sentença prolatada não foram
enfrentados, ferindo-se, então, o referido princípio recursal. Sobre o princípio da
dialeticidade, nas palavras do i. Cassio Scarpinella Bueno, este “atrela-se com a
necessidade de o recorrente demonstrar as razões de seu inconformismo, revelando por
que a decisão lhe traz algum gravame e por que a decisão deve ser anulada ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010019-15.2017.8.26.0564 -Voto no 33083
6
reformada”.3
De igual modo, o i. Nelson Nery Junior
salienta que “as razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o
qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os
motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista
que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou
ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou
injustiça da referida decisão judicial”.4
E, na hipótese dos autos, a causa de pedir
inicial repousava no fato de que a Ré fora contratada pelo Autor para a defesa de
seus interesses em ação trabalhista (processo no. 351/06, em trâmite perante a
39a Vara do Trabalho da Comarca de São Paulo e-fls. 12/17), sendo que, em
OUT.2008, levantou a quantia de R$ 10.205,93, sendo, logo depois, destituída
pelo cliente, que não concordava na conversão integral de tal importância para
pagamento de honorários advocatícios.
Acontece
que
os
fundamentos
da
r.
sentença prolatada não foram impugnados no presente recurso. Eles foram: (a)
impossibilidade de que a causídica retenha valores do cliente, por exercício das
próprias razões, quando dispõe de meios processuais específicos para obter sua
remuneração adequada; (b) ausência de prova de que haja título executivo
judicial reconhecendo direito da Ré, primeira, à retenção de valores, segundo, a
créditos a título de honorários advocatícios; (c) ausência de prova de que o Autor
tenha levantado já todos os valores que lhe eram devidos na demanda
trabalhista, para fazer frente ao pagamento de honorários da Ré; (d) direito do
cliente de reaver a integralidade do valor levantado de forma indevida pela Ré, e
incontroverso nos autos.
A Apelante, contudo, ignorou o quanto se
afirmou na r. sentença, simplesmente reafirmando seu direito de receber
3 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de Direito Processual Civil. 1a ed. São Paulo: Saraiva, 2008. v. 5.
p. 30.
4 NERY JUNIOR, Nelson. Teoria geral dos recursos. 6a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 177.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010019-15.2017.8.26.0564 -Voto no 33083
7
honorários (que nunca foi negado na r. sentença), aduzindo a existência de
nulidade por falta de prova pericial e de manifestação sobre a impugnação do
Autor (o que se demonstrava inútil nos autos, já que os valores retidos eram
incontroversos entre as partes) e, no mais, simplesmente quedando-se silente
sobre a ausência de provas indicada pelo MM. Juízo de primeira instância.
Dessa forma, o presente recurso de
apelação não pode ser conhecido, devendo-se majorar o valor dos honorários
advocatícios de sucumbência devidos ao Autor, nos termos do art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil, para o razoável patamar de 12% sobre o valor total e
atualizado do débito.
Diante do exposto, CONHEÇO EM PARTE
e, na parte conhecida, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto
pela Ré, apenas para DEFERIR os benefícios da Justiça Gratuita à Apelante,
com a MAJORAÇÃO do valor dos honorários advocatícios de sucumbência
devidos ao Autor para 12% sobre o valor total e atualizado do débito.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora